Tribunal: TJMT
Processo: 0006399-95.2015.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006399-95.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AIRTON FRANCISCO ZIMPEL - CPF: 353.489.331-04 (APELADO), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (APELANTE), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), RICHARDSON JUVENTINO GONCALVES CAMPOS - CPF: 054.505.997-65 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - CPF: 806.481.265-87 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), LUIZ FRANK BERALDINI BREGUERAM - CPF: 020.757.067-19 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERGIO RUDIMAR ZIMPEL - CPF: 226.761.120-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON HENRIQUE ZIMPEL - CPF: 452.201.311-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO ZIMPEL - CPF: 226.761.040-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL - CPF: 208.187.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISTELA DE FATIMA ZIMPEL - CPF: 630.352.191-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONETE FERREIRA FRANCA ZIMPEL - CPF: 621.156.691-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VERONICA TEREZINHA ZIMPEL - CPF: 406.588.211-72 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIRA SANTOS DE ARAUJO - CPF: 866.328.921-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILEIZA SILVA LIMA - CPF: 304.088.061-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 0006399-95.2015.8.11.0015

APELANTE (S): BANCO DO BRASIL S/A

APELADO (S):

AIRTON FRANCISCO ZIMPEL

TERCEIROS INTERESSADOS: EDILEIZA SILVA LIMA, INDIRA SANTOS DE ARAUJO, VERONICA TEREZINHA ZIMPEL, IVONETE FERREIRA FRANCA ZIMPEL, MARISTELA DE FATIMA ZIMPEL, ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL, CARLOS ROBERTO ZIMPEL, MILTON HENRIQUE ZIMPEL, SERGIO RUDIMAR ZIMPEL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – COBRANÇA DA
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – DESCABIMENTO

– ENCARGO NÃO ADMITIDO EM CÉDULA RURAL – PRECEDENTE DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Na cédula de crédito rural é vedada a cobrança de comissão de permanência para a hipótese de inadimplência, porquanto o Decreto-Lei nº 167/1967 estabelece, nos artigos 5º, parágrafo único, e 71, que, em caso de mora, somente é possível a cobrança dos juros remuneratórios pactuados acrescidos de juros moratórios de 1% ao ano e multa.

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
interpostos por
AIRTON FRANCISCO ZIMPEL
, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos do embargante para:
a
) decretar a nulidade da cláusula contratual preconizada no âmbito da cédula de crédito rural nº 21/90195-3 que prevê e permite a cobrança e a exigibilidade da comissão de permanência,
b
) reconhecer o excesso de execução e, como consequência, ordenar

a realização de novo cálculo da dívida sem a cobrança da comissão de permanência e,
c
)
fixar a sucumbência na forma recíproca, na proporção de 33% a carga do embargante e 66% a cargo do embargado, com a fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor atribuído à causa.

Em suma, sustenta o banco recorrente o desacerto da sentença recorrida, por entender que no caso não houve cobrança de comissão de permanência no cálculo da dívida em discussão, mas sim os encargos previstos para a fase de normalidade, acrescidos de juros de mora e multa.

No mais, cita jurisprudências de casos análogos; discorda da forma como fixada a verba de sucumbência e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Nas contrarrazões (ID nº 160741212), o apelado inicialmente alega que o apelante não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Arguiu o embargante apelado que o recurso não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o exequente
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
contra os executados
SÉRGIO RUDIMAR ZIMPEL e EDILEIZA LIMA ZIMPEL
,
visando o recebimento da importância de R$1.078.948,17, oriunda do saldo devedor da “Cédula Rural Pignoratícia nº 21/90195-3, firmada entre as partes em 12/05/2005 (ID nº 160739499), sendo, posteriormente, em 29/09/2006, objeto do Aditivo de Re-ratificação constante do ID nº 160739499 com as seguintes especificações:

a) valor do crédito: R$ 1.051.468,00, com alteração do vencimento para 15/06/2011.

b) taxa de juros remuneratórios: 10.750% ao ano capitalizados.

c) encargos de inadimplência: a) comissão de permanência; b) juros moratórios de 1% ao ano e multa de 2% e, c) correção monetária com base na variação da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).

Ao se defenderem, os executados/interveniente garantes opuseram embargos à execução, defendendo a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso; sustentaram a ilegalidade dos encargos contratados, tais como: juros remuneratórios, capitalização dos juros, comissão de permanência cumulada com os demais encargos de mora; aduziram seu direito a descaracterização da mora e ao prolongamento da dívida.

Houve apresentação de impugnação pelo embargado (ID nº 160741200) e c
om os autos instruídos, sobreveio a sentença ora recorrida (ID nº 160741203), proferida pelo
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
.

Inconformado, o embargado interpôs o presente apelo.

Pois bem.

Não procede a tese recursal.

Isto porque, não obstante alegue o embargado/apelante que não
houve cobrança de comissão de permanência no cálculo da dívida em discussão, certo é que o citado indexador restou pactuado nos encargos de inadimplência da “Cédula Rural Pignoratícia nº 21/90195-3”, consoante cláusula “INADIMPLENTO” e, portanto, nada garante que tal encargo não será cobrado em cálculos futuros.

Como é cediço, o título de crédito em discussão/executado é regido por legislação específica – Decreto-Lei nº 167/67 que, em seu artigo 5º, parágrafo único, autoriza somente a cobrança de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual no caso de inadimplemento, nada dispondo sobre a possibilidade de cobrança de comissão de permanência.

Assim, escorreito o ato sentencial, posto que descabido o pacto e a cobrança de tal encargo na Cédula de Crédito Rural em discussão.

Sobre o tema, julgados do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO ORECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, INCISO II, DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ENUNCIADO N.º 297 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. PRECEDENTES.

1. Inexistência de ofensa ao art. 535, inciso II, do CPC/73, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras - Enunciado n.º 297/STJ.

3. Nos casos de cédula de crédito rural, o STJ possui entendimento firme no sentido do não cabimento da cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência.

4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ”

(STJ - AgInt no REsp n. 1.496.575/PB, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 2/2/2018.)

Nesse sentido, este Tribunal também já decidiu:

“APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA ILEGÍTIMA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se mostra possível à incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, em caso de inadimplência.
”
(TJMT – RAC Nº 0002341-20.2013.8.11.0015, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, publicado no DJE 23/02/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – REVISIONAL – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – ADMISSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES A 12% AO ANO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO LEI Nº 167/1967 – AFASTAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se configura o cerceamento de defesa quando a produção da prova requerida é desnecessária para o deslinde da causa e há elementos suficientes nos autos para formar o livre convencimento motivado do juiz.

A legislação específica das cédulas de crédito rural (Decreto-lei nº 167/67) prevê como regra a capitalização semestral dos juros. A permissão para que ocorra em períodos menores é exceção, estando condicionada à pactuação entre as partes, nos termos da Súmula nº 93 do STJ.

É permitida a capitalização mensal de juros em se tratando de Cédula de Crédito Comercial quando expressamente pactuada.

A competência para fixar os juros aplicáveis aos créditos rurais é do Conselho Monetário Nacional. Nos casos de omissão, os juros devem ser limitados a 12% (doze por cento) ao ano, conforme o Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura). Falta interesse recursal à parte quando a fixação for em patamar inferior.

A cédula de crédito rural encontra regramento próprio no Decreto-Lei nº 167, que permite a cobrança, no período de inadimplência, apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, sendo vedada a cobrança de comissão de permanência.
”
(TJMT – RAC Nº 1001228-60.2021.8.11.0006, REL DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, publicado no DJE 06/02/2023)

Portanto, neste tópico o
decisum
não merece reparos.

Da Verba de sucumbência

No tocante à verba de sucumbência, o
decisum
merece reforma, uma vez que
tendo o embargante se sagrado vencedor em apenas um de seus cinco pedidos (juros remuneratórios, capitalização dos juros, comissão de permanência, descaracterização da mora e alongamento da dívida), quais seja, exclusão da comissão de permanência, deve este responder pela integralidade da verba sucumbencial.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para
determinar que a parte embargante/apelada arque com a totalidade da verba de sucumbência, sendo os honorários advocatícios fixados na sentença, em razão de a parte contrária (banco) ter decaído de parte mínima dos pedidos, ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão do embargante ser beneficiário da justiça gratuita.

No mais, ficam mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023